Tribunal: TJES
Processo: 5006306-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006306-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MIRANDA COELHO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: ANTONIO MIRANDA COELHO

RECDO.: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE NOS JUROS COBRADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6840127)

VOTO

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a intimação do recorrente para informar se possui interesse na presente demanda, sob o fundamento de que existem ações em massa sobre a matéria discutida e que haveria uma “indústria” de patronos mal intencionados que ajuizam essas ações de forma indevida. No entanto, o requerimento merece ser indeferido, na medida em que inexiste qualquer vício de representação nos presentes autos, visto que, ao ajuizar a ação, o recorrente junta nos autos procuração que foi por ele assinada (Id. 6840101), o que gera presunção de ciência da parte quanto a existência da demanda, razão pela qual
rejeito a preliminar arguída
.

Por conseguinte, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6840123) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/15).

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6840121), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, decreto a revelia da requerida e
julgo parcialmente o pedido inicial
, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a abusividade da taxa de juros aplicada pela ré, e determinar o recálculo da dívida, adequando à taxa de juros autorizada pelo Banco Central no mês da contratação, fixando no montante de 6,99% a.m., com a consequente devolução dos valores já pagos na forma simples, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. b) Condenar a ré a reparar os danos morais a parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.

Trata-se de ação de revisão contratual c/c pedido de reparação moral. A parte autora alega que, no ano de 2018, realizou empréstimo perante a recorrida, na modalidade crédito pessoal (contrato nº 1211194252), no valor de R$ 1.097,35 (um mil e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$ 240,71 (duzentos e quarenta reais e setenta e um centavos). A primeira parcela teve como data de vencimento o dia 28/04/2018 e a última parcela no dia 28/03/2019, ou seja, o empréstimo está quitado. No entanto, o demandante sustenta que a taxa de juros cobrada no empréstimo mencionado é abusiva e muito superior à média estabelecida pelo BACEN, visto que, no instrumento contratual, havia previsão de cobrança de juros em 22% a.m. e 987,22% a.a. Afirma que a taxa média de mercado, na época da contratação, era de 6,99% a.m. e 125% a.a., razão pela qual postulou: (i) a declaração de abusividade da taxa de juros, com a consequente revisão do contrato para diminuição do percentual e exclusão da cobrança de juros capitalizados mensalmente; (ii) a restituição em dobro do que foi pago a mais, em razão da taxa de juros abusiva; e (iii) reparação moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
, lastreada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.061.530/RS, reconheceu a abusividade do percentual de juros previsto no instrumento contratual. Destacou que, na data da contratação (13/04/2018), a taxa de juros remuneratórios aplicada no mercado de consumo para a modalidade contratada pela recorrente era de 6,99% a.m e 125% a.a. Com efeito, julgou a demanda parcialmente procedente para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros aplicada pela recorrida, determinar o recálculo da dívida com a consequente restituição, de forma simples, dos valores pagos a mais pelo consumidor. Por fim, reconheceu a existência de lesão moral, em função do abalo que a cobrança indevida causou na subsistência do recorrente, condenando, assim, a recorrida a pagar indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o sr. Antonio alega que o valor a ser restituído deve ser feito na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC. No seu entendimento, há má-fé por parte da recorrida, uma vez que é integrante do sistema financeiro e, consequentemente, é conhecedora das normas de mercado, dos limites fixados pela autoridade competente e dos vícios contidos no instrumento contratual. Ou seja, mesmo tendo amplo acesso a essas informações, atuou de forma abusiva, o que comprova a má-fé do banco. Quanto a reparação moral, o recorrente postula a majoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em função da falha e os transtornos na prestação de serviços que causaram sentimentos de angústia, descaso, frustração e desrespeito que ultrapassam a ideia de mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

É importante destacar que não há discussão quanto à abusividade dos juros cobrados no contrato em questão, visto que a parte contrária não interpôs recurso inominado atacando esse ponto, razão pela qual encontra-se estabilizado pelo fenômeno da coisa julgada.

Por outro lado, o recorrente sustenta que os valores pagos a mais, em virtude da cobrança de juros abusivos, são passíveis de restituição em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC. No entanto, a simples cobrança de juros acima da média estabelecida pelo BACEN não é prova suficiente de má-fé por parte da recorrida, requisito esse necessário para que ocorra a restituição em dobro nos casos de cobrança indevida nas relações de consumo. Nesse sentido:

1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATOs BANCÁRIOs, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 2. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. 4. ABUSIVIDADE DE JUROS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA PACTUADA QUE DISCREPA SUBSTANCIALMENTE DA MÉDIA DE MERCADO EM OPERAÇÕES SIMILARES. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO QUE É DE RIGOR. 5.
DEVOLUÇÃO SINGELA DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE QUE É MESMO DE RIGOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA RÉ AO COBRAR TAIS VALORES
. 6. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1004676-19.2023.8.26.0664; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2024; Data de Registro: 19/01/2024)

A má-fé, apta a ensejar a restituição em dobro, não pode ser presumida, razão pela qual não é crível presumir que a instituição recorrida tinha conhecimento da média de juros praticada na época da contratação e, mesmo assim, agiu de forma ardilosa com o fim de prejudicar o consumidor e auferir lucro a partir dessa conduta. Com efeito, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a má-fé por parte do banco,
razão pela qual a restituição deverá ocorrer na forma simples, conforme fixado em sentença pelo Juízo
a quo
.

Com relação ao pedido de majoração do
quantum
fixado a título de reparação moral, o recorrente objetiva o aumento para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, é importante destacar que o negócio jurídico em discussão findou-se no ano de 2019, com o adimplemento da última parcela. Somente no ano de 2023 é que o recorrente resolveu discutir judicialmente o percentual de juros cobrado pela recorrida. Nesse sentido, o montante pleiteado pelo consumidor encontra-se desarrazoado, uma vez que esperou 4 (quatro) anos para discutir a abusividade dos juros cobrados. O
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
mostra-se proporcional e razoável, sobretudo pelo fato de que o recorrente não comprovou um nível significativo de abalo emocional apto a ensejar a majoração do valor determinado em sentença. Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da sentença no ponto em fixou valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)